Tribunal: CARF
Processo: 11080.011682/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.011682/2008-15
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.195 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INDAC IND ADMINISTRACAO E COMERCIO S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e
paradigmas conduz ao não conhecimento do recurso por falta de demonstração
de divergência jurisprudencial.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, , Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mario Hermes Soares
Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Guilherme Paes de Barros
Geraldi (suplente convocado) e Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício). Ausente o
conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Despacho Decisório resultante da analise de Declarações
de Compensação – DCOMP, que não reconheceu o direito creditório pleiteado e, por
conseguinte, não homologou a compensação declarada.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 129/132.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011682/2008-15
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.195 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.011682/2008-15

Com a apresentação da Manifestação de Inconformidade às fls. 142/154, a
Delegacia da Receia Federal de Julgamento em Porto Alegre/RS julgou-a improcedente. (fls.
175/177).
De sua vez, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção deu provimento ao
recurso voluntário de fls. 182/192, por meio do acórdão 1302-005.486 - fls. 224/229.
Inconformada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 231/243, pugnando, ao
final, pelo seu provimento, para que seja reformado o acordão recorrido nos termos da
insurgência.
Em 19/10/21 - às fls. 247/252 - foi dado seguimento ao recurso da Fazenda
Nacional para que fosse rediscutida a matéria em relação à inexistência de "limite temporal
para a formalização da compensação entre o IRRF correspondente aos JCP recebidos e o
IRRF referente aos JCP pagos".
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, bem como do recurso da União em
15/7/22 (fl. 256), o autuado apresentou Contrarrazões tempestivas em 21/7/22 (fl. 258 – fls.
259/270), requerendo, ao final, o não conhecimento do recurso e, sucessivamente, o seu
desprovimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão recorrido em 10/7/21
(processo movimentado em 10/6/21 (fl. 230) e apresentou seu recurso tempestivamente em
23/7/21, consoante se denota de fl. 244. Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para
o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria em relação à inexistência de " limite temporal para a formalização da
compensação entre o IRRF correspondente aos JCP recebidos e o IRRF referente aos JCP
pagos”.
O acórdão guerreado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste Colegiado:
COMPENSAÇÃO. IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
O artigo 9a, parágrafo 6o da Lei no 9.249/95 autoriza o uso do IRRF retido dos JCPs
recebidos pelo contribuinte com os por ele devidos ao pagar JCP aos seus titulares,
sócios e acionistas, desde que apurados no mesmo ano-calendário, sem impor um limite
temporal para que o pedido de compensação seja transmitido pelo contribuinte.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Conhecimento.
Contextualizando o caso, o contribuinte transmitiu Declarações de Compensação
em 07/01/2004 e 15/01/2004, por meio das quais noticiou a compensação de débitos de IRRF -
Juros Sobre Capital Próprio (JCP) no importe de R$ 1.803.805,36, apurados na 1a semana de
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.195 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.011682/2008-15

janeiro de 2004 (com vencimento em 07/01/2004) e uma outra parcela de R$ 118.800,00, com
crédito, também de IRRF- JCP, retidos pelas empresas 02.290.525/0001-34 AÇOTER
PARTICIPAÇÕES LTDA, 899.558.555/0001-67 GERSUL EMPREEND. IMOBIL. LTDA e
92.690.783/0001-09 METALÚRGICA GERDAU S/A.
A unidade de origem não reconheceu o direito creditório pleiteado ao argumento
de que as Declarações de Compensação deveriam ter sido apresentadas dentro do trimestre a que
se refere o crédito, a saber: até 31/12/2003, através da apresentação à RFB da DCOMP gerada a
partir do programa PER/DCOMP. Veja-se o fundamento para o indeferimento:
Não cabe homologar a compensação pleiteada nas DCOMP's n°
36039.88663.070104.1.3.06-2768 (fls. 02 a 05) e 39543.33211.150104.1.3.06-9320 (fls.
06 a 09), encaminhadas respectivamente em 07/01/2004 e 15/01/2004, haja vista que,
sendo antecipação do devido no ajuste anual, o IRRF sobre rendimentos a titulo de juros
sobre o capital próprio somente poderia ser compensado com o IRRF retido por ocasião
do pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio até a data de encerramento do
período de apuração, o que somente seria admissível mediante formalização de DCOMP
até o encerramento do período, nos termos do disposto no caput e no § 1° do artigo 74,
com a redação dada pela Lei n° 10.637/2002, que estabelecem a necessidade de
formalização da compensação por via da declaração especifica, a qual foi disciplinada
pela IN/SRF n° 210/2002, legislação de interesse transcrita abaixo:
A autoridade administrativa ainda fez constar, em relação ao direito creditório:
Que o sujeito passivo não aproveitou tais retenções na ficha do cálculo do IR
sobre o Lucro Real;
Que os valores retidos estariam comprovados conforme DIRF e Informes de
Rendimentos; e
Que as fontes pagadoras haviam declarados débitos de “IRRF – JUROS SOBRE O
CAPITAL PRÓPRIO – CÓD 5706” em suas DCTF.
Já o colegiado a quo entendeu que a lei não definiria um limite temporal para a
compensação, mas apenas que o crédito e débito deveriam relacionar-se ao mesmo período.
Confiram-se os excertos abaixo, que bem resumem a decisão:
A verdade, vejam bem, é que a interpretação dada pela DRF às disposições da Lei
9.249/95, e suportada pela DRJ, é, quando menos, incompleta.
Com efeito, e partindo-se de uma análise eminentemente gramatical do art. 9o, a própria
premissa adotada pelos aludidos órgãos é falsa. Basta para tanto dizer-se que as citadas
autoridades cravam uma imposição (inexistente, diga-se), no sentido de que o uso do
IRRF na composição do ajuste seria impositiva e excludente, a partir, tão só, da redação
do § 3o do art. 9o da predita Lei 9.249/95, que assim prevê:
[...]
Não há, vejam, bem, nada neste artigo que permita se concluir que o IRRF deve compor
o ajuste, caso não seja aproveitado antes do término do exercício, vedando-se a sua
compensação na forma do § 6o após este marco temporal. O § 3o acima apenas diz o
óbvio!
Afirma, tão só, que o IRRF vai ser considerado antecipação do devido ao final do ano e
esta situação não se modifica nem mesmo quando o contribuinte se socorre do
procedimento preconizado pelo § 6o antes de findado o ano-calendário.
E, como muito bem posto pelo contribuinte, ora recorrente, o § 6o traz,
inadvertidamente, uma regra especial ante algo que poderia ser considerado como regra
geral.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.195 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.011682/2008-15

I.e., via de regra o IRRF retido sobre os JCP percebidos comporá o ajuste salvo,
contudo, os casos em que, na forma do aludido §6o, a pessoa jurídica beneficiária tiver
que efetuar a retenção e recolhimento desta mesma exação, quanto a JCP a ser, por ela,
creditados à seus sócios ou acionistas.
Não há nada, absolutamente nada, que autorize a interpretação restritiva pretendida pelo
acórdão recorrido e já estampada no despacho decisório.
E mesmo sob o pálio de uma interpretação teleológica da regra acima encartada, a
restrição pretendia pelo Colegiado a quo não se justifica. Afinal, do ponto de vista
arrecadatório, qual seria a diferença entre o contribuinte lançar mão da compensação
noticiada no § 6o após o término do exercício ou utilizar o IRRF para a sua inclusão no
cômputo do saldo do imposto devido ao final do mesmo ano-calendário? Não há, diga-
se, nenhuma justificativa para se inserir a limitação pretendida pelos órgãos
administrativos, nem mesmo do ponto de vista de caixa governamental, já que,
compondo o saldo do imposto (negativo ou positivo) ou sendo utilizado para quitar
obrigação atinente ao IRRF, a conta final será a mesma!
O intérprete, diga-se, não pode restringir espectro de aplicação da norma, caso a regra,
da qual ela retirada, assim não o faça, sob pena de inadvertido ativismo ou, mesmo, de
ilegalidade pura e simples.
A única limitação, diga-se, aplicável à espécie, diz respeito à data do fato gerador das
exações a serem compensadas Aliás, é por isso mesmo que inexiste qualquer limitação
ao momento da transmissão da própria declaração de compensação! A priori, até mesmo
a compensação de final 069320 poderia ser admitida e acolhida, porque, insista-se, a lei
não impõe qualquer restrição a opção encartada no já, por vezes, mencionado § 6o.
[...]
E, no caso concreto, conforme já alardeado no tópico I, supra, não há discussões sobre a
data em que ocorrido o fato gerador do débito a ser compensado; ou seja, o aludido
débito surgiu com o creditamento do JCP ocorrido em dezembro de 2003, ainda que seu
vencimento tenha se dado em janeiro de 2004. Neste passo, tanto o débito, como o
crédito, se referem ao mesmo ano calendário, qual seja 2003.
De sua vez, a recorrente, após indicar o acórdão de no 2202-01.664 como
representativo da divergência jurisprudencial, passou a defender a tese de que os §§ 3o e 6o do
artigo 9o da Lei 9.249/95, estabeleceriam duas formas, delimitadas no tempo, de se utilizar a
retenção sofrida por ocasião do recebimento dos JCP:
(i) ser considerado antecipação do devido na declaração do beneficiário ou (ii) ser
utilizado para compensação com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros
sobre o capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
A primeira hipótese configura a regra geral, circunscrita pela expressão “será
considerado”; a segunda, a exceção, consagrada pela expressão “poderá ainda ser
compensado”.
A interpretação que permite harmonizar as duas possibilidades de aproveitamento do
IRRF sobre os juros sobre o capital próprio é aquela que atenta ao aspecto temporal do
mecanismo de apuração do imposto de renda. Sob este prisma, a faculdade de
compensar esgota-se ao final do período de apuração do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ); findo tal prazo, passa a incidir a regra geral, que prevê considerar-se o
imposto retido como antecipação do devido na declaração (desde que a pessoa jurídica
manifeste-se nesse sentido, conforme prevê o caput do art. 9° da Lei 9.249/95).
De outro giro, a recorrida, em suas contrarrazões, pugnou inicialmente pelo não
conhecimento do recurso, aos argumentos de que i) não teria havido a demonstração analítica da
divergência; e ii) não haveria similitude fática em relação as decisões envolvidas.
Pois bem.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.195 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.011682/2008-15

Na sessão de julgamento de 26/8/21, analisando Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional nos autos do processo 10283.006465/2008-64, Acórdão 9202-009.793, por
meio do qual, em circunstâncias análogas a do caso em tela, pretendeu-se demonstrar a
divergência jurisprudencial com arrimo no mesmo paradigmático de no 2202-01.664, este
colegiado decidiu, à unanimidade de votos, por não conhecer do recurso.
Naquela oportunidade, entendemos, o colegiado, que a matéria analisada pela
decisão recorrida constou do paradigma apenas como obter dictum, já que a decisão mesmo teria
tratado da necessidade da apresentação de DCOMP para fins de compensação tributária.
Nesse sentido, colho e adoto as razões de decidir de que se valeu o Relator,
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, para, tal como naquele caso, não conhecer do
recurso ora sob análise. Confira-se:
[...]
09 – De início verifica-se que o paradigma trata de auto de infração exigindo o
recolhimento de IRRF ao contrário da decisão recorrida que traz a análise de Dcomp
apresentada pelo contribuinte.
10 – Mais à frente a decisão do paradigma traz histórico acerca da compensação de
valores e maiores detalhes a respeito do caso, e destaca a matéria em discussão:
“Retornando ao caso em concreto, não se discorda que a compensação é um direito da
contribuinte previsto em lei, porém o seu exercício requer, além da comprovação da
existência do crédito, que o sujeito passivo atenda às condições estabelecidas pela
Receita Federal que encontram-se amparadas também em lei.
Conforme relatado, o lançamento decorre da apuração de IRRF retido e não
recolhido sobre os juros sobre capital próprio pagos aos seus acionistas e não
informados nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF,
referentes aos anos-calendário 2005, 2006 e 2007. A fiscalização esclareceu, ainda,
que os débitos teriam sido compensados pela contribuinte em sua contabilidade com o
IRRF oriundo de juros sobre o capital próprio recebidos da investida Cia Zaffari, sem a
apresentação de Declaração de Compensação.
Não obstante a contribuinte alegue que o fisco teria atestado a legitimidade do crédito
do IRRF e dos lançamentos na contabilidade da compensação efetuada, pelo Relatório
Fiscal de fls. 14 a 17, o autuante não questiona nem ratifica os lançamentos contábeis,
tendo lavrado o Auto de Infração apenas porque não foi observado o procedimento
exigido pela legislação de regência. Assim, não está em discussão a legitimidade do
crédito, mas a falta de apresentação da DCOMP.
11 – O paradigma faz menção à matéria analisada pela decisão recorrida, contudo,
entendo pela sua análise que apenas a título de obter dictum, pois a decisão mesmo
tratou da necessidade da apresentação de DCOMP, vejamos:
“Convém esclarecer que apresentada a DCOMP, o pedido do contribuinte deve ainda
ser homologado pelo fisco, uma vez que “A compensação declarada à Secretaria da
Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.”(art. 74, §2o, da Lei no 9.430, de 1996). O prazo para homologação é de
“5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação” e
DCOMP “constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados.” (art. 74, §§ 5o e 6o ).
A contribuinte defende que a compensação realizada estaria respaldada pelo art. 9o da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
(...) omissis
Como bem ressaltou o julgador a quo à fl. 119:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.195 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.011682/2008-15

A leitura do artigo conduz à lógica de que há duas destinações possíveis para o imposto
retido na fonte por juros sobre o capital próprio, no caso de pessoa jurídica tributada
com base no lucro real: ou ser considerado antecipação do devido na declaração ou
ser utilizado para compensação com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de
juros sobre o capital próprio a seu titular, sócios ou acionistas. A primeira hipótese
contemplaria a regra geral, uma vez que o legislador empregou a expressão será; a
segunda, a exceção, consagrada pela expressão poderá.
A interpretação que permite harmonizar as duas possibilidades de aproveitamento do
IRRF sobre os juros sobre o capital próprio é aquela que atenta ao aspecto temporal: a
faculdade de compensar vai somente até o final do período de apuração do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Findo tal prazo, passa a incidir a regra geral, que prevê
considerar-se o imposto retido como antecipação do devido na declaração (desde que a
pessoa jurídica queira aproveitá-lo, conforme prevê o caput do art. 9° da Lei 9.249/95).
Embora a recorrente sustente que a lei não teria fixado prazo para a compensação
pretendida, verdade é, que tal limite temporal, assim como a necessidade de
apresentação de Declaração de Compensação, encontram-se expressamente previstos
no art. 32 da Instrução Normativa no 600, de 2005 (grifei):
(...) omissis
O argumento de que o ato normativo teria fixado condições não previstas na lei não
pode prosperar, uma vez que, como já esclarecido anteriormente, a lei delegou a
Administração Tributária o poder de disciplinar o procedimento a ser adotado para a
compensação do crédito tributário.
Da mesma forma, a alegação de que seria impossível considerar-se o imposto retido
como "antecipação ao devido", uma vez que ao final do período de apuração não
haveria "imposto devido", também não pode prosperar.
Ao final do período, o valor do IRRF incidente sobre os juros sobre o capital próprio
recebidos pelo contribuinte, optante pelo lucro real, que não foi objeto de compensação
nos termos do art. 32, §1o , da Instrução Normativa no 600, de 2005, “será deduzido do
IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo
negativo do IRPJ do trimestre ou ano calendário em que a retenção foi efetuada.” (art.
32, §2o, da Instrução Normativa no 600, de 2005). Por sua vez, a restituição do saldo
negativo apurado pela pessoa jurídica está prevista de forma literal no art. 5o da
referido ato normativo, requerendo, também, a formalização de Pedido de Restituição
por meio do programa PER/DCOMP.
Pelos fundamentos acima exposto, concluo que a apresentação da Declaração de
Compensação é requisito obrigatório para a compensação do crédito tributário, sem o
qual a compensação não se conforma e, portanto, não havendo a contribuinte
apresentado a referida declaração não ocorreu a compensação alegada pela defesa,
mantendo-se, assim, a exigência do IRRF lançado pela fiscalização.”
12 – No voto recorrido, ao contrário, a questão da necessidade de apresentação da
DCOMP é superada e sequer mencionada, tratando-se apenas da interpretação do art. 9o
da Lei 9.249/95 enquanto no paradigma, a interpretação de tal artigo não foi
considerada como razões de decidir, mas sim a necessidade de apresentação de Dcomp
no caso concreto, sendo que a menção à referida legislação no meu entender, foi
meramente a título de obter dictum, não influenciando no deslinde do caso.
13 – Pelo exposto, por entender que as situações fáticas entre os acórdão não são
similares, entendo pela inexistência de divergência jurisprudencial e portanto, deixo de
conhecer do recurso especial.
Com essa mesma conclusão, ainda os acórdãos 9202-009.901 e 9202-009.902,
prolatados na sessão de 21/9/21, com a seguinte ementa:
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE
OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.195 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.011682/2008-15

A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e paradigmas conduz
ao não conhecimento do recurso por falta de demonstração de divergência
jurisprudencial.
Nesse sentido, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 279
DF CARF MF
Original